Tribunal: CARF
Processo: 19515.720479/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720479/2013-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.724 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para adoção das seguintes medidas na unidade de origem: (a)
Identificar e justificar os critérios utilizados para os cálculos de rateio proporcional, pontuando-
se percentual de custos, despesas e encargos efetivamente vinculados à receita de exportação,
especificamente sobre o argumento disposto no Recurso Voluntário às fls. 4.920 a 4.929. (b)
Analisar os documentos acostados aos autos para relação dos créditos sobre bens do ativo
imobilizado, quanto à aquisição ou custo de construção dos Projetos Juriti e Expansão da
Refinaria (implantação da mina de bauxita de Juriti e aumento da produção de alumina do
Consórcio Alumar em refinaria), tendo em vista as obras complementares que ensejariam o
direito ao crédito. Após concluídas as verificações, elaborar relatório conclusivo e dar ciência à
contribuinte, facultando-lhe o prazo de 30 dias para manifestar-se, antes de restituir os autos ao
CARF, para conclusão do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-013.249
que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos da
ementa abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720479/2013-55
Fl. 49564
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.724 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Exercício: 2009, 2010, 2011 REGISTRO DE CRÉDITOS
BÁSICOS. CONCEITO DE INSUMOS. Considera-se como insumo, para fins de
registro de créditos básicos, observados os limites impostos pelas Leis n° 10.637/02 e
10.833/03, todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de
serviços ou na produção ou fabricação de produto destinado à venda, e que tenha
relação com as receitas tributadas, dependendo, para sua identificação, das
especificidades de cada processo produtivo e cuja subtração obsta a atividade da
empresa ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes. CONSÓRCIO. PREVISÃO DE PRAZO DE DURAÇÃO LONGO E
POSSIBILIDADE
DE
PRORROGAÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
SOCIEDADE
DE
FATO.
LEGITIMIDADE
ATIVA
PARA
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO. O Consórcio, constituído com observância dos artigos 278 e 279
da Lei no 6.404/76, não possui personalidade jurídica e não perde essa condição pelo
fato de seu prazo de duração ser longo e com possibilidade de prorrogação. Dessarte, é
descabida a desconsideração do consórcio para qualificá-lo como sociedade de fato,
devendo ser reconhecida a legitimidade ativa da participante do Consórcio para pleitear,
em nome próprio, o ressarcimento, a restituição ou a compensação do crédito básicos
das contribuições na aquisição de insumos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso do contribuinte, revertendo as glosas conforme descrito nas
planilhas e conclusões trazidas na informação fiscal de e fls. 49.417 a 49.434.
A embargante sustenta que o acórdão padece do seguintes vícios:
Omissão sobre a questão acerca do cálculo do rateio, alegado no recurso voluntário às e-
fls. 4920/4929 Nestas folhas do recurso voluntário, a embargante desenvolveu no item
“3.4 – Cálculo do Percentual de Rateio – receitas de exportação” argumentos acerca da
interpretação do que comporia a receita bruta total para fins de rateio sobre custos,
encargos e insumos comuns e, de fato, não localizei na decisão embargada a apreciação
destas alegações.
Omissão sobre os créditos apropriados sobre os bens do ativo imobilizado, conforme e-
fls. 4929/4941 do recurso voluntário A omissão se refere ao item “3.5 – Ativo
Imobilizado”, no qual discutiu a legitimidade de apropriação de aquisições posteriores à
conclusão de projetos de implantação de mina de bauxita e aumenta da produção de
alumina em refinaria. Também aqui, os argumentos desenvolvidos neste tópico não
foram apreciados pela decisão, à exceção do questionamento acerca da glosa de valores
inferiores a R$ 1.000.000,00.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram admitidos em sua
totalidade.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, dos quais tomo conhecimento.
Fl. 49565
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.724 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720479/2013-55

Conforme relatado anteriormente a embargante aponta omissões quanto a questão
acerca do cálculo do rateio, alegado no recurso voluntário às e-fls. 4920/4929 e sobre os créditos
apropriados sobre os bens do ativo imobilizado, conforme e-fls. 4929/4941 do recurso
voluntário.
Quanto a omissão relacionada ao cálculo de rateio cumpre observar o seguinte, em
que pese ter mencionado assentir com o acórdão recorrido, a decisão embargada não tratou de
forma expressa sobre o assunto.
Vale dizer, não houve o tratamento expresso do assunto uma vez que ainda pairam
dúvidas a cerca das glosas relacionadas aos dispêndios relacionados aos ativos imobilizados dos
Projetos Juriti e Expansão da Refinaria.
A omissão se refere ao item “3.5 – Ativo Imobilizado”, no qual discutiu a
legitimidade de apropriação de aquisições posteriores à conclusão de projetos de implantação de
mina de bauxita e aumenta da produção de alumina em refinaria.
Desta forma, afim de dizimar em definitivo as dúvidas quanto ao ponto trazido
pela embargante voto por converter o julgamento em diligência para adoção das seguintes
medidas na unidade de origem:
(a) Identificar e justificar os critérios utilizados para os cálculos de rateio
proporcional, pontuando-se percentual de custos, despesas e encargos efetivamente vinculados à
receita de exportação, especificamente sobre o argumento disposto no Recurso Voluntário às fls.
4.920 a 4.929.
(b) Analisar os documentos acostados aos autos para relação dos créditos sobre
bens do ativo imobilizado, quanto à aquisição ou custo de construção dos Projetos Juriti e
Expansão da Refinaria (implantação da mina de bauxita de Juriti e aumento da produção de
alumina do Consórcio Alumar em refinaria), tendo em vista as obras complementares que
ensejariam o direito ao crédito.
Após concluídas as verificações, elaborar relatório conclusivo e dar ciência à
contribuinte, facultando-lhe o prazo de 30 dias para manifestar-se, antes de restituir os autos ao
CARF, para conclusão do julgamento.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 49566
DF CARF MF
Original